Tribunal: TCU
Processo: 020.079/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4141/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em tornar insubsistentes as determinações dos Acórdão 6323/2018-TCU-Primeira Câmara e 11781/2020 - TCU - 1a Câmara, e promover o apensamento definitivo destes autos ao processo originador TC Processo 000.116/2016-5 . 1. Processo TC- Processo 020.079/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Farmácia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.